Tribunal: STF
Processo: Rcl 90016
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Criciúma/SC contra acórdão da 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina, no Processo n. 5010618-39.2025.8.24.0020, por afirmado desrespeito à Súmula Vinculante 37 e ao que decidido por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) 710.293/SC (Tema 600 da Repercussão Geral).
 
O reclamante sustenta, em síntese, que:

A autoridade reclamada, ao desconsiderar a Lei Complementar Municipal nº 12/1999, que define o auxílio como indenizatório, e reclassificá-lo como ‘remuneratório’ com base na ‘habitualidade’, atuou como legislador positivo. 
Na prática, o Judiciário aumentou a verba global do servidor ao criar reflexos financeiros não previstos em lei, conduta expressamente vedada pelo precedente vinculante. 
A decisão reclamada substitui a vontade do legislador municipal por um critério judicial subjetivo (‘feição salarial’), violando a essência do Tema 600, que é a proteção da legalidade estrita e da separação de poderes em matéria de remuneração de servidores. 
Incorreu justamente, assim, no cenário vedado: atribuiu efeitos remuneratórios a uma verba indenizatória, sem previsão legal, apenas com base em juízo de valor sobre a sua habitualidade, atuando como legislador positivo, em afronta direta ao art. 2º da Constituição Federal (princípio da separação de poderes) e ao art. 37, X, da CF, que impõe reserva legal específica para fixação ou alteração de vencimentos dos servidores públicos (doc. 1, pp. 4-5).
 
Argumenta, ainda, que:
 
Ao afastar a natureza indenizatória prevista em lei e reclassificar a verba como ‘remuneratória’, a decisão reclamada extrapola o papel jurisdicional e infringe também a Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Judiciário a concessão de aumento de vencimentos com base no princípio da isonomia ou em qualquer outra fundamentação alheia à lei (doc. 1, p. 6).
 
Ao final, requer:

b) o reconhecimento da prevenção do eminente Ministro Gilmar Mendes, em razão da conexão jurídica com a Rcl nº 87.415/SC, determinando-se a redistribuição do feito por prevenção, nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte; 
c) a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Estado de Santa Catarina;
[...]
g) ao final, a procedência da presente Reclamação, com a cassação definitiva do acórdão reclamado e determinação para que outra decisão seja proferida em estrita observância à autoridade do Tema 600/STF, à Súmula Vinculante 37, e aos princípios constitucionais da legalidade, reserva de lei e separação dos Poderes; (doc. 1, pp. 8-9).

Intimado a emendar a inicial, a fim de juntar aos autos o ato reclamado e os documentos necessários à compreensão da controvérsia (doc. 9), o reclamante juntou cópia integral do processo originário (docs. 10-11).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Ademais, não há prevenção, de acordo com a certidão da Secretaria Judiciária (doc. 7).
 
A demanda não merece prosperar, como será demonstrado.
 
Conforme cópia integral do processo originário juntada aos autos pelo reclamante, após o julgamento do recurso inominado (ato reclamado) e de posteriores embargos de declaração, o reclamante interpôs recurso extraordinário, o qual está pendente de julgamento. 

Portanto, quanto à alegação de violação do Tema 600 RG, a reclamação não merece seguimento.

Esclareço que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal era pacífica quanto ao descabimento de reclamações fundadas em caso paradigma de repercussão geral.
  
  Entretanto, o art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil – CPC, com a redação dada pela Lei n. 13.256/2016, passou a dispor que não será admitida a reclamação: 
 
[…] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
 
Consoante interpretação do Supremo Tribunal Federal, o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC, exige o exaurimento de todos os recursos cabíveis. 
 
Assim, segundo o Supremo Tribunal Federal, uma reclamação, ao invocar um caso paradigma de repercussão geral, apenas é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Mesmo assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC), é necessário o anterior julgamento do cabível agravo interno. Nesse sentido:
 
RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. É manifesta a inadmissibilidade da reclamação por ofensa a tema de repercussão geral quando sequer houve interposição de recurso extraordinário na origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 58.604 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,  DJe 19/5/2023).
 
 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige prévio exaurimento de todos os recursos cabíveis para a revisão do ato combatido, inclusive nos tribunais superiores. II - A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. III - Agravo desprovido (Rcl 61.930 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 26/10/2023).
 
No caso, observa-se que não foi atendido o requisito de admissibilidade previsto pelo art. 988, § 5°, II, do CPC.
 
Além disso, no caso, sustenta-se a existência de afronta à Súmula Vinculante 37, abaixo transcrita:
 
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
 
A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos:
 
O respeitável provimento judicial deve ser mantido pelos próprios fundamentos, merecendo, todavia, retificação de ofício quanto à incidência do imposto de renda e da contribuição previdenciária. 
A integração do auxílio-alimentação à base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias ocorre apenas por constituir parcela componente da remuneração, sem que isso descaracterize sua finalidade de compensar os gastos do servidor público com alimentação, mantendo-se, por consequência lógica, sua natureza indenizatória. 
Portanto, o auxílio-alimentação pago em pecúnia não está sujeito à incidência do imposto de renda, consoante entendimento consolidado do STJ, que reconhece a natureza indenizatória e não remuneratória, afastando, assim, a tributação sobre tal verba: [...]
Do mesmo modo, o auxílio-alimentação também não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, já que não se incorpora aos proventos de aposentadoria, visto que "o direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos", conforme a Súmula Vinculante 55 do STF. 
Entretanto, os presentes autos envolvem a inclusão da rubrica na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional de férias. 
O décimo terceiro salário tem natureza jurídica autônoma, ou seja, constitui renda para fins tributários, na forma do art. 43 do CTN, estando sujeito à incidência do imposto de renda: [...]
Tal raciocínio aplica-se ao terço constitucional de férias quando o servidor efetivamente usufrui do afastamento. Nessa hipótese, há incidência do imposto de renda, consoante Tema 881 do STJ: ‘Incide imposto de renda sobre o adicional de 1/3 (um terço) de férias gozadas’. 
Logo, cabível a incidência do imposto de renda sobre as diferenças relativas à gratificação natalina e ao adicional de férias (quando usufruídas), decorrentes da inclusão do auxílio-alimentação em sua base de cálculo. 
Esclareço que o recolhimento deve ser efetuado com base na natureza da verba que gerou as diferenças — ou seja, sobre o décimo terceiro salário e sobre o terço constitucional de férias — e não diretamente sobre a rubrica ‘auxílio-alimentação’. 
No tocante à contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 163 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas que não se incorporam aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como o terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. 
Assim, considerando que tanto a gratificação natalina quanto o adicional de férias não se incorporam aos proventos de aposentadoria, conclui-se que estão imunes à incidência da contribuição previdenciária, nos termos da jurisprudência consolidada do STF. 
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso inominado e negar-lhe provimento, confirmando a sentença pelos próprios fundamentos, a teor do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, e alterando, ex officio, seu dispositivo, para afastar a incidência de contribuição previdenciária e reconhecer a do imposto de renda sobre as diferenças do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias (quando usufruído o afastamento) em decorrência da inclusão do auxílio-alimentação na base da cálculo de tais vantagens. Arcará a parte recorrente com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ante a ausência de valor aferível de condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sem custas (Lei n. 17.654/18, art. 7º, I). (Doc. 11, pp. 143-144).
 
No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal consignou que é vedado ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.
 
A decisão reclamada, no entanto,  cingiu-se a manter a sentença de procedência da ação de reconhecimento de direito (integração do auxílio-alimentação à base de cálculo do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias), pois entendeu que essa integração “ocorre apenas por constituir parcela componente da remuneração, sem que isso descaracterize sua finalidade de compensar os gastos do servidor público com alimentação, mantendo-se, por consequência lógica, sua natureza indenizatória”. Não houve, portanto, aumento de vencimento de servidor público sob o fundamento de isonomia.
 
Com efeito, a simples existência de reflexo financeiro em uma decisão sobre servidor público não implica desrespeito à Súmula Vinculante 37.
 
Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:
 
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável a análise de questão jurídica não trazida na petição inicial da reclamação e aventada pela primeira vez no agravo regimental, por consistir em inadmissível inovação recursal. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela constante da Súmula Vinculante invocada revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 52.526 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º/7/2022).
 AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇA SALARIAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO. 
I - A jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação em casos desse jaez, que fique demonstrada a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo dos paradigmas apontados como violados, o que não ocorre no caso. 
II - O Tribunal reclamado não assegurou à beneficiária o direito à diferença salarial com base no princípio da isonomia, mas sim em virtude da caracterização de desvio de função. Portanto, a condenação em questão não implica em descumprimento da Súmula Vinculante 37. 
III - Agravo regimental desprovido (Rcl 63.667 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 7/3/2024).
 
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 37. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento (Rcl 66.906 ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/5/2024).
 
Confiram-se, também, as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 62.527/SP, DJe 20/11/2023; Rcl 62.565/SP, DJe 29/11/2023; Rcl 72.186/SP, DJe 3/10/2024; e Rcl 72.654/SP, DJe 25/10/2024.
 
O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).
 
Ante o exposto, quanto à alegação de violação do Tema 600 RG, nego seguimento à reclamação; e quanto à afirmada violação da Súmula Vinculante 37, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
 
Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator